Tribunal: TJSP
Processo: 1112322-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE NOME. Pleito de retificação do nome de ascendentes nas certidões dos autores e retificação do assento de óbito dos genitores para constar a união estável havida entre eles. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Retificação do patronímico do avô materno. Possibilidade. Alteração que permitirá situar o autor dentro do seu núcleo familiar e tronco

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE NOME. Pleito de retificação do nome de ascendentes nas certidões dos autores e retificação do assento de óbito dos genitores para constar a união estável havida entre eles. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Retificação do patronímico do avô materno. Possibilidade. Alteração que permitirá situar o autor dentro do seu núcleo familiar e tronco ancestral. Registro da união estável na certidão de óbito dos genitores dos autores. Impossibilidade ante a inexistência de prova da união conjugal. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112322-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CELSO DOS SANTOS CORRÊA, JORDÃO DOS SANTOS CORRÊA FILHO,
MARIA DE LOURDES MANGINI CORREA e NOEMIA DE CARVALHO
CORREA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112322-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7706
2
Apelação Cível no 1112322-10.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Celso dos Santos Corrêa e outros
Apelado: O Juízo
Juiz de Direito: Daniel Fabretti
VOTO No 7706
APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE
NOME. Pleito de retificação do nome de ascendentes nas
certidões dos autores e retificação do assento de óbito dos
genitores para constar a união estável havida entre eles.
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo.
Retificação do patronímico do avô materno. Possibilidade.
Alteração que permitirá situar o autor dentro do seu núcleo
familiar e tronco ancestral. Registro da união estável na
certidão de óbito dos genitores dos autores. Impossibilidade
ante a inexistência de prova da união conjugal. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 118/125)
interposto por Celso dos Santos Corrêa e outros contra a r. sentença de
fls. 102/104 que, nos autos da ação de retificação de registro civil, julgou
parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:
“1) determinar ao Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de
Itaquera - São Paulo/SP, para que proceda a
retificação do registro de nascimento e casamento de
CELSO DOS SANTOS CORRÊA, Matrícula 118026

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112322-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7706
3
01 55 1953 1 00011 093 0008984-62 (nascimento) e
118026 01 55 1978 2 00018 286 0005344-94
(casamento), para que passe a constar que Celso dos
Santos Corrêa era filho de Lourdes Dias da Silva, e
não como constou.
2) determinar ao Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de
Itaquera - São Paulo/SP, para que proceda a
retificação do registro de nascimento de JORDÃO
DOS SANTOS CORRÊA FILHO, Matrícula n°
118026 01 55 1951 1 00009 357 0007331-22 para
que passe a constar que era filho de Lourdes Dias da
Silva, e não como constou, bem como deverá constar
o nome correto de seu avô materno, Pedro Bernardes
Dias e não como constou.
2.1) E em sua certidão de casamento (Jordão dos
Santos Corrêa Filho), Matrícula n° 118026 01 55
1975 2 00051 012 0016418-06, deverá constar que
era filho de Lourdes Dias da Silva, e não como
constou.”
Os autores opuseram embargos de declaração
buscando sanar omissão e contradição (fls. 109/111), os quais foram
rejeitados por meio da decisão de fls. 116.
Inconformados, recorrem os autores alegando, em
síntese, que o nome do avô materno está correto na certidão de
nascimento de Jordão, não havendo pedido para que seja alterado.
Assinalam que não houve manifestação quanto a alteração do nome do
avô materno no registro de Celso, nem quanto a retificação do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112322-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7706
4
genitora dos apelantes na certidão de óbito de seu genitor. No tocante ao
assento de óbito de seus genitores, sustentam não se tratar de
modificação de estado civil deles, mas tão somente de correção no
registro. Afirmam que sua genitora manteve união estável com seu
genitor, vez que não se divorciou de seu marido, sendo certo que esta
união era pública, contínua e duradoura, preenchendo os requisitos do
art. 1.723, do Código Civil. Por tais razões, requerem a reforma da
sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da
exordial.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo parcial provimento do apelo (fls. 138/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Pretendem os requerentes, em sede de petição
inicial, a retificação de seus assentos de nascimento e casamento, isto
para corrigir o nome de sua genitora e do avô materno, bem como
retificar os assentos de óbito de seus genitores para constar a união
estável havida entre eles.
Inicialmente, cumpre destacar que o princípio da
imutabilidade no nome encontra diversas exceções na lei e nos
precedentes dos tribunais. Há nítida tendência da jurisprudência ser
“sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a
real individualização da pessoa perante a família e a sociedade“ (RSTJ
104/341).
Os artigos 57 e 109 da Lei de Registros Públicos
permitem a retificação, desde que haja prova idônea, e desde que fique
arquivada a determinação para modificação, para eventual consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112322-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7706
5
futura.
E da análise dos autos é possível verificar que em
todas as certidões apresentadas, exceto as do apelante Celso, o nome do
avô materno está registrado como “Pedro Bernardo Dias”, indicando ser
esse o nome correto.
E em que pese as certidões de fls. 26/28 atestarem
a inexistência de certidão de nascimento em nome de Pedro Bernardo
Dias, é certo que todos os registros apresentados dão conta que a
genitora dos apelantes, Lourdes Dias da Silva, era filha de Pedro
BERNARDO Dias e não de Pedro BERNARDES Dias.
O sistema registrário permite a retificação com o
fim de preservar o patronímico em sua forma correta, atendendo a sua
função secular de designar a origem das pessoas, como meio de fixar
sinal distintivo integrante da personalidade. A retificação do nome do
avô materno permite situar o autor Celso dentro de seu núcleo familiar e
troncos ancestrais, materno e paterno.
Desse modo, respeitado entendimento diverso,
afigura-se razoável a pretensão do apelante Celso quanto à retificação do
nome de seu avô materno no seu assento de nascimento.
De rigor, também, a manutenção do nome do avô
materno tal como registrado Pedro Bernardo Dias no assento de
nascimento de Jordão Filho, ao contrário do determinado na sentença,
até porque, como bem observou o Ilustre Representante da Procuradoria
Geral de Justiça, não houve pedido dos autores nesse sentido.
Por outro lado, a pretensão de alteração dos
assentos de óbito dos genitores dos apelantes, para constar a união
estável havida entre eles, não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112322-10.2018.8.26.0100 -Voto no 7706
6
Isto porque, ao contrário do afirmado pelos
apelantes, trata-se, sim, de modificação do estado civil dos genitores em
seus assentos de óbito, que não pode ser admitida ante a ausência de
provas de que eles mantiveram a alegada união estável, por mais que
tenham tido filhos dessa união.
E mesmo que os assentos de óbito deles
apresentem informação comprovadamente inexata
de que eram
casados
, a alteração pretendida deve se dar por meio de pedido
específico, para primeiro reconhecer a união estável havida entre eles e,
posteriormente, a alteração dos registros.
Diante disso, forçoso reconhecer que a sentença
merece pequeno reparo, apenas para: a) acrescentar que deverá ser
retificado o nome do avô materno no assento de nascimento de CELSO
DOS SANTOS CORRÊA, para que passe a constar Pedro
BERNARDO Dias e não como constou (Pedro Bernardes Dias); e b)
excluir a parte final do item “2” do dispositivo, que determina a
alteração do nome do avô materno na certidão de nascimento de
JORDÃO DOS SANTOS CORRÊA FILHO, devendo ser mantida a
grafia que lá consta, ou seja, Pedro BERNARDO Dias. O mandado
deverá ser expedido pelo juízo de origem.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos termos supraconsignados, dou parcial provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora